Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-65.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR DE AUTOS – MALES NO QUADRIL – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso do obreiro desprovido.